Tribunal: TJPA
Processo: 0027272-36.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL (DUAS VÃTIMAS) â ART. 157, Â§2Âº, II E Â§2Âº-A, I C/C ART. 69 DO CPB. 1 â INSURGÃNCIA DO APELANTE TÃO SOMENTE QUANTO A DOSIMETRIA PUGNANDO PELA REFORMA DA PENA A FIM DE SEJA ESTABELECIDA NO MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADO NO MÃMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. EXEGÃSE DA SÃMULA NÂº.: 231 DO STJ. APLICAÃÃO CONCOMITANTE E SUCESSIVA DAS FRAÃÃES DE AUMENTO PELO CONCUSO DE PESSOAS (1/3) E PELO USO DE ARMA DE FOGO (2/3). POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. EXEGÃSE DO ART. 68, PARÃGRAFO ÃNICO DO CPB E DO ENUNCIADO DA SÃMULA NÂº.: 443 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DE OFÃCIO, NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA, PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECER A OCORRÃNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ANTE A SIMILITUDE DE TEMPO E MODUS OPERANDI DA AÃÃO DELITIVA. INCIDÃNCIA DA FRAÃÃO DE AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA PRÃTICA DE DOIS ROUBOS MAJORADOS CONFORME LECIONA A JURISPRUDÃNCIA DA CORTE SUPERIOR. REDUÃÃO EX OFFÃCIO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÃO, A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO QUE DISPÃE O ART. 33, Â§2Âº, ALÃNEA A) DO CPB, E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, Ã RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0027272-36.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Wuerles Victor Souza Palhano (Adv. Maria Amélia Delgado Viana - OAB/Pa nº.: 5.522).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL (DUAS VÍTIMAS) - ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 69 DO CPB. 1 - INSURGÊNCIA DO APELANTE TÃO SOMENTE QUANTO A DOSIMETRIA PUGNANDO PELA REFORMA DA PENA A FIM DE SEJA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADO NO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. APLICAÇÃO CONCOMITANTE E SUCESSIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO PELO CONCUSO DE PESSOAS (1/3) E PELO USO DE ARMA DE FOGO (2/3). POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. EXEGÉSE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB E DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DE OFÍCIO, NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA, PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECER A OCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ANTE A SIMILITUDE DE TEMPO E MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA PRÁTICA DE DOIS ROUBOS MAJORADOS CONFORME LECIONA A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. REDUÇÃO EX OFFÍCIO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÍO, A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 33, §2º, ALÍNEA A) DO CPB, E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, redimensionando-se de ofício o quantum da pena aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por WUERLES VICTOR SOUZA PALHANO, inconformados com a sentença (fls. 103/110) proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB (contra duas vítimas em concurso material - Art. 69 do CPB).

Em suas razões recursais (fls. 123/126), o recorrente pugna em resumo pela reforma do quantum da pena, a fim de ela seja redimensionada para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 130/136), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 138/144) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja redimensionada a dosimetria na terceira fase de fixação da pena, afastando-se o concurso material e aplicando-se a fração de 1/6 pela continuidade delitiva, descrita no art. 71 do CPB.

É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26 de novembro de 2018, por volta de 20h, a vítima, Fábio Júnior Silva, motorista do aplicativo UBER, estava encerrando uma corrida no Bairro da Terra Firme, quando foi acionado para uma corrida na Rua Celso Malcher. Ao chegar ao local indicado, dois indivíduos informaram que haviam acionado a corrida e solicitaram que a vítima os deixasse no shopping Pátio Belém. Imediatamente, a vítima iniciou o trajeto.

Posteriormente, ao parar no semáforo da Rua Conselheiro Furtado com a Travessa Castelo Branco, um dos passageiros, encostou a arma de fogo na nuca da vítima, vindo anunciar o assalto. Dessa forma, a vítima foi passada para o banco de trás, enquanto o outro assaltante assumiu a direção do veículo, um CORSA CLASSIC, de cor cinza, Placa OTA-6022.
Os assaltantes seguiram para uma baixada no Bairro da Cremação, onde colocaram a vítima no porta-malas do veículo. Esta permaneceu, cerca de 02 (duas) horas no porta-malas, local de onde percebia que os assaltantes paravam o carro, e após alguns segundos, arrancavam com o veículo, provavelmente cometendo assaltos.
Em determinado momento, o carro parou, vindo um terceiro indivíduo a adentrar o veículo. Apesar de estar no porta-malas, a vítima conseguia manter contato com os assaltantes, os quais a ameaçavam, enquanto o ofendido rogava para não ser morto, passando por momentos de muita tensão.
Posteriormente, os assaltantes estacionaram o veículo atrás do shopping Castanheira e libertaram a vítima, tendo esta se deslocado até a Delegacia da Marambaia, onde registrou Boletim de Ocorrência.
Após lograrem êxito na subtração do veículo, ainda no mesmo dia, os assaltantes fizeram outras vítimas, dessa vez em uma lanchonete, localizada na Avenida João Paulo II, próximo à Avenida Perimetral. A vítima Sabrina Neves Corrêa da Silva, informou em seu depoimento, que, por volta de 21h, os assaltantes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os seguintes pertences: 1 (um) aparelho celular de marca APPLE, de cor preta; 1 (um) carregador de celular da marca APPLE, de cor branca; 1 (um) fone de ouvido da marca APLLE; 1 (uma) mochila de cor rosa, da marca NIKE, na qual estavam seus documentos pessoais.
No dia seguinte aos fatos narrados acima, por volta de 20h30min, na Rua Olinto Meira, bairro Guanabara, Ananindeua, os assaltantes, fizeram a terceira vítima, Fábio Augusto Nobre de Menezes. Este encontrava-se na frente de sua residência, quando um carro, modelo Corsa Classic, de cor cinza, estacionou um pouco adiante, tendo um indivíduo, de cor morena, descido do veículo e, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, ordenou que a vítima encostasse na parede. Ato contínuo, subiu na motocicleta, de marca Honda Bros, 160 CC, Placa 9001, de propriedade da vítima, e partiu levando o veículo.
Após ter seu veículo subtraído, a vítima se deslocou até a delegacia da Marambaia, a fim de registrar Boletim de Ocorrência. Lá foi informado pela autoridade policial que um carro com as mesmas características daquele utilizado no assalto que fora vítima, havia sido apreendido no bairro da Terra Firme. A vítima, ao ver as fotos do veículo, o reconheceu, bem como foi informado que o denunciado, Wuerles Victor Souza Palhano, foi detido; um segundo assaltante, Lucas Monteiro de Souza, que portava o revólver calibre 38, evoluiu a óbito, conforme laudo médico à fl. 20, e um terceiro se evadiu do local, pilotando sua motocicleta.
Segue informando que os Policiais Militares, por volta das 22h40min, realizavam rondas pela Avenida Perimetral, mais precisamente próximo à EMBRAPA, bairro do Marco, quando avistaram o veículo Corsa/Classic, que seguia na direção oposta à da viatura, oportunidade em que constataram que a placa deste veículo (OTA-6022) era a mesma repassada pelo CIOP, momentos antes, registrada como objeto de roubo. Ato contínuo, os policiais fizeram o retorno e iniciaram uma perseguição ao referido veículo, esta perseguição resultou em troca de tiros e na morte de um dos assaltantes, identificado como Lucas Monteiro de Sousa, e na prisão do denunciado, Wuerles Victor Souza Palhano. Os pertences da vítima Sabrina Neves Corrêa da Silva foram encontrados no interior do veículo.
Por fim, a motocicleta da vítima Fábio Augusto Nobre de Menezes foi encontrada, visto que um dos três assaltantes, empreendeu fuga na condução do referido veículo.

Diante dos fatos, o réu Wuerles Victor Souza Palhano foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB) em concurso material (art. 69 do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente tão somente pela reavaliação da dosimetria da pena, a fim de que seja estabelecida definitivamente no mínimo legal.

Analisando atentamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso às valorou integralmente como sendo ínsitas ao tipo penal, fixando a pena base do recorrente no mínimo legal , isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese terem sido reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal em benefício do acusado, (art. 65, incisos I e III do CPB), mostra-se inviável a sua aplicação em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ, que obsta a incidência de circunstância atenuante para conduzir a redução da pena base abaixo do mínimo legal.

Na etapa derradeira, observa-se que o juízo ¿a quo¿ reconheceu de forma fundamentada a aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento referentes ao concurso de agentes na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando o quantum da pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e em seguida, do uso de arma de fogo , também na fração mínima e 2/3 (dois terços), quantificando-se a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, não havendo reparos a serem realizados.

Apenas a título elucidativo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de acerca da possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes desde que devidamente fundamentadas pelo julgador, em observância ao disposto no art. 68, Parágrafo Único do CPB e do enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ . Nesse sentido, in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR DESAPROVAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTES.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedentes.
2. Na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias fundamentaram, concretamente, o cúmulo das causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, com detalhamento acerca do modus operandi do delito, razão pela qual não se confunde, tal como narrado, com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, refletindo, na verdade, a especial gravidade que certamente desborda da conduta descrita no tipo e justifica o incremento da pena, mostrando-se correta a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1632669/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena.
4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ainda na terceira fase de dosimetria, observa-se que o juízo sentenciante, considerando a prática do roubo contra duas vítimas (Fábio Júnior Silva e Sabrina Neves Corrêa da Silva), entendeu que tais crimes possuíam natureza autônoma, razão pela qual, entendeu pela aplicação da regra de concurso material, descrita no art. 69 do CPB, tornando definitivas a reprimenda com a somatória da pena estipulada nas fases anteriores, obtendo o quantum 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias multa.

Contudo, em análise acurada dos autos, observa-se que, no dia dos fatos, em um primeiro momento, por volta das 20h00min, o réu WUERLES VICTOR SOUZA PALHANO e seu comparsa LUCAS MONTEIRO DE SOUZA (falecido), armados de revólver, assaltaram a vítima FÁBIO JÚNIOR SILVA subtraindo carteira porta-cédula e veiculo Corsa Classic e, posteriormente, em torno das 21h00min, em conduta idêntica da anterior (mesmo modus operandi), roubaram vítima distinta da primeira, SABRINA NEVES CORRÊA DA SILVA, de quem subtraíram, mediante grave ameaça, mochila contendo documentos pessoais, aparelho celular e seus acessórios, portanto, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes de mesma espécie (Art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I do CPB), em condições semelhantes de tempo e maneira de execução, razão pela qual, deve incidir a regra descrita no art. 71 do CPB , referente ao crime continuado, sobre a qual incide a fração de 1/6 (um sexto) por terem sido praticados dois ilícitos em continuação delitiva.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes, in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO DEFERIDO.
(...)
3. A exasperação da reprimenda do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
4. No caso, tratando-se de dois crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, deve ser limitado o incremento da pena a 1/6.
(...)
(PExt no HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Destarte, não tendo sido caracterizado o concurso material dos crimes, impõe-se a reforma de ofício da pena na terceira fase da dosimetria, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, restando a pena definitiva do acusado quantificada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, em razão do quantum da pena definitiva aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, pelo mesmo motivo, afasta-se a possibilidade de suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do mesmo Códex.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, reforma-se parcialmente a sentença para aplicar, na terceira fase de dosimetria, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, reduzindo-se a pena definitiva do recorrente para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo inalterados os demais termos do julgado recorrido, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora